Tribunal: TJSP
Processo: 2273316-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR CONSISTENTE EM LIBERAR A OPERADORA DA DETERMINAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AUTOR JUNTO À CLÍNICA ELO DE VIDA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE, DEPENDENTE QUÍMICO – SILÊNCIO DA AGRAVANTE NO QUE SE REFERE À INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA QUE RENDEU ENSEJO A

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR CONSISTENTE EM LIBERAR A OPERADORA DA DETERMINAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DO AUTOR JUNTO À CLÍNICA ELO DE VIDA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE, DEPENDENTE QUÍMICO – SILÊNCIO DA AGRAVANTE NO QUE SE REFERE À INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA QUE RENDEU ENSEJO A RECLAMAÇÃO JUNTO À ANS – RECUSA DE COBERTURA QUE FERE LEGÍTIMO DIREITO DO RECORRIDO - PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2273316-67.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU), é
agravado EBER ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível No 2273316-67.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu)
Agravado: Eber Alves dos Santos
(Voto no 23.740)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
PLANO DE
SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR CONSISTENTE
EM LIBERAR A OPERADORA DA DETERMINAÇÃO DE
CUSTEAR O TRATAMENTO DO AUTOR JUNTO À
CLÍNICA ELO DE VIDA
LAUDO MÉDICO QUE
ATESTA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO
PACIENTE, DEPENDENTE QUÍMICO SILÊNCIO DA
AGRAVANTE NO QUE SE REFERE À INDICAÇÃO DE
CLÍNICA CREDENCIADA QUE RENDEU ENSEJO A
RECLAMAÇÃO
JUNTO
À
ANS

RECUSA
DE
COBERTURA QUE FERE LEGÍTIMO DIREITO DO
RECORRIDO - PRECEDENTE DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra a r.
decisão de fls. 49/53 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer, indeferiu a liminar
consistente em liberar a operadora de planos de saúde da
determinação de custear o tratamento do autor junto à
Clínica Elo de Vida.
Irresignada, pretende a agravante a reforma do r.
pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que não
pode ser compelida a custear a internação do recorrido em
clínica não credenciada, tampouco a arcar com os
honorários de equipe médica não cooperada; dispõe de dois
estabelecimentos
credenciados,
plenamente
aptos
a
ministrar o tratamento de que necessita o agravado,
dependente químico; evidenciado o periculum in mora
reverso, o paciente deverá ser encaminhado a uma das
clínicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1. DO CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL - Consoante o
art. 1.021 do CPC2015, cabe agravo regimental, também
chamado de agravo interno, contra decisão monocrática,
proferida pelo relator.
No mesmo sentido dispõe o art. 39 da Lei no
8.038/90, que institui normas procedimentais para os
processos que tramitam perante o STJ e o STF.
A regra inscrita no caput do art. 253 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por sua vez, não destoa daquele dispositivo, ao
estabelecer que o agravo regimental é o recurso próprio
contra as “decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte”.
Segundo a doutrina, “trata-se de uma modalidade do
recurso de agravo, cuja interposição se faz internamente
nos tribunais, contra decisões isoladas de relatores, com
procedimento previsto nos regimentos internos e, cada vez
mais, absorvido ou incorporado em leis formais” (cf.
FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA COSTA.
Curso de direito processual civil
meios de impugnação
às decisões judiciais e processo nos tribunais. 7a Ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2009, p. 172).
No
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
a
orientação segundo a qual se admite a interposição de
agravo regimental contra qualquer decisão monocrática de
Relator de Tribunal, com base no princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
da colegialidade dos tribunais e do art. 39 da Lei
8.038/90 (AI 998.644-SP, rel. Min. Massami Uyeda; REsp
770.620-PA, rel. Min. Castro Meira; AgRg no REsp 701.734-
SP, rel. Min. Denise Arruda; AgRg no RMS 23.496-RJ, rel.
Min. Nancy Andrighi).
2.-
DO MÉRITO O recurso não merece provimento.
Com efeito, os motivos que levaram ao indeferimento
do efeito suspensivo pleiteado foram justificados, à
saciedade, na decisão de fls. 49/53 dos autos principais.
Consoante observado anteriormente, “Eber Alves dos
Santos ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
Central Nacional Unimed Cooperativa Central pleiteando
fosse a operadora de planos de saúde compelida a
disponibilizar sua internação em clínica especializada no
tratamento de dependentes químicos, ou custear seu
tratamento perante estabelecimento não credenciado (fls.
01/12 dos autos principais).
“Alega que a ora agravante não respondera a sua
solicitação para indicação de clínica integrante de seus
quadros, de maneira que, em razão da gravidade de seu
estado de saúde, fora encaminhado à Clínica Elo de Vida,
não
credenciada
a
Unimed
(fls.
59/61
dos
autos
principais).
“O MM. Juiz a quo, 'Considerando que, instado
extrajudicialmente (fls. 59/61), a operadora de plano de
saúde (ao que parece) não indicou clínica credenciada
para prestação do serviço médico/hospitalar, concedo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
liminar, para ordenar o custeio do tratamento, no local
referido na petição inicial' (fls. 45/46).
“E com acerto, uma vez que, consoante laudo
psiquiátrico de fls. 62 dos autos principais, o paciente
'encontra-se
REG,
desorientado,
irritado,
agitado,
nervoso, com oscilações de humor, colocando em risco a
sua vida e de terceiros, sob CID 10: F19.2 (...) É
imprescindível sua permanência na internação o mesmo
necessita de cuidado e atenção em tempo integral, devendo
ser atendido por equipe multidisciplinar, no momento sem
previsão de alta até visível melhora do quadro' (verbis).
“A par disso, tudo indica que a recorrente deixara
de responder ao pedido de internação formulado em 21 de
outubro
de
2019.
Caso
contrário,
afigurar-se-ia
desnecessária a reclamação encaminhada ao Acompanhamento
de Solicitações da ANS, em 29 de outubro do mesmo ano.
“Em hipótese análoga, de minha relatoria, entendeu
esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'EMENTA: PLANO DE
SAÚDE RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO
EM CLÍNICA PARA VICIADOS EM DROGAS
AUTOR É FILHO DA
TITULAR DO PLANO DE SAÚDE E FOI INSCRITO COMO SEU
DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE E, TANTO QUANTO SUA MÃE,
CORRE RISCO DE MORTE RECUSA DE COBERTURA FERE LEGÍTIMO
DIREITO DO DEMANDANTE
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO' (AI 2051348-62.2019.8.26.0000, j. 30.04.2019).
“Nesses termos, e uma vez que não se tenha informação segura de que os estabelecimentos posteriormente indicados atendam às necessidades do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
paciente, a operadora de planos de saúde deverá arcar com
a
integralidade
das
despesas
médico-hospitalares
resultantes de sua internação na Clínica Elo de Vida.
“Destarte ?? e considerando não apenas que está em
risco a proteção da saúde, bem jurídico especialmente
relevante, que deve ser priorizado em detrimento de
qualquer outro, mas também que há possibilidade de
reversão da medida deferida, já que eventuais prejuízos
suportados pela agravante serão de ordem exclusivamente
patrimonial ??, o r. decisum de 1o grau deve, ao menos
por ora, ser mantido.”
Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste à ora
agravante.
3.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
agravo regimental.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica